Tribunal: STJ
Processo: 8021216-26.2024.8.05.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2894257 - BA(2025/0106118-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: LEANDRO DE AQUINO REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DE MÉRITO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 315/STJ.1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, sob o fundamento de que o acórdão embargado decidiu
a controvérsia com base em óbice fático
), sem exame de mérito, sendo incabível o
(súmula 7/STJ
recurso, nos termos da
.
súmula 315/STJ 2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 32915afb-4430-4610-8f5d-ce8e7fe95d87

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2894257 - BA(2025/0106118-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: LEANDRO DE AQUINO REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DE MÉRITO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 315/STJ.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, sob o fundamento de que o acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em
óbice fático (
, sem exame de mérito, sendo incabível o recurso, nos termos da
súmula 7/STJ)
súmula 315/STJ.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma desta Corte Superior.
Na decisão agravada, consignou-se que os embargos de divergência não reuniam
condições de admissibilidade, por incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Registrou-se, em síntese, que o acórdão embargado, embora tenha enunciado
compreensão acerca da constituição em mora em ação de busca e apreensão, solucionou a
controvérsia sob fundamento eminentemente fático, assentando expressamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e o prejuízo da análise do dissídio jurisprudencial.
A partir dessa premissa, concluiu-se que não houve pronunciamento de mérito apto a
viabilizar a pretendida uniformização pela via dos embargos de divergência.
Na peça recursal, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece
reforma porque o acórdão embargado teria efetivamente apreciado a questão central devolvida
Documento eletrônico VDA55138367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: 455430cf-60ac-4f7c-84d4-773c9be47d20

ao Superior Tribunal de Justiça, consistente em definir se a notificação extrajudicial devolvida
com a anotação “
” seria válida para a comprovação da mora, à luz do
o, § 2o,
não procurado
art. 2
do Decreto-
e do Tema n. 1132 do STJ.
Lei n. 911/1969
Afirma que a Terceira Turma teria adentrado o mérito da controvérsia ao consignar
expressamente ser legítima a extinção da ação de busca e apreensão quando a correspondência
não é efetivamente entregue no endereço do devedor, razão pela qual não caberia afastar os
embargos de divergência com fundamento na Súmula n. 315 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada foi clara ao assentar que o próprio acórdão
embargado revelou óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial, pois a
controvérsia foi solucionada sob fundamento de natureza eminentemente fática, com expressa
incidência da Súmula n. 7 do STJ, consignando-se ainda que a aplicação desse óbice prejudicava
a análise do dissídio jurisprudencial. Foi precisamente essa a razão de decidir adotada no
indeferimento liminar dos embargos de divergência.
A circunstância de o acórdão embargado ter enunciado, em sua fundamentação,
entendimento segundo o qual, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação “não
”, seria legítima a extinção da ação de busca e apreensão, não afasta a conclusão de
procurado
que o julgamento se encerrou, no ponto central, no reconhecimento da inviabilidade do recurso
especial por exigir reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
A própria ementa do acórdão embargado, tal como reproduzida na decisão agravada
e nas razões do agravo interno, registra de maneira expressa que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria revolvimento das circunstâncias fáticas e que a incidência da Súmula n. 7
do STJ prejudicava a análise da matéria deduzida no dissídio.
Nessa moldura, a menção à orientação jurisprudencial sobre a mora não transforma,
por si só, o pronunciamento em acórdão de mérito apto a ensejar embargos de divergência.
Em outras palavras, o agravante procura atribuir natureza meritória a considerações
expendidas no acórdão embargado, mas não afasta o dado decisivo destacado na decisão
agravada, qual seja a conclusão efetiva do julgado repousou na impossibilidade de rever as
premi ssas assentadas pelas instâncias ordinárias sem incursão vedada na matéria probatória.
Assim, ainda que o acórdão embargado contenha afirmações sobre o entendimento
jurisprudencial aplicável ao tema da mora, subsiste o fundamento de que o recurso especial não
foi conhecido em razão de óbice processual de natureza fática, situação que atrai a incidência da
Súmula n. 315 do STJ, tal como reconhecido no decisum recorrido.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXAME
MERITÓRIO.
DANOS MORAIS. VALOR INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA
SÚMULA 420/STJ.
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55138367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: 455430cf-60ac-4f7c-84d4-773c9be47d20

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, em razão da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ,
além da ausência de cotejo analítico e similitude fática. A controvérsia
envolve a ilegitimidade passiva e incompetência territorial, a revisão do
quantum indenizatório por danos morais e o termo inicial dos juros de mora
em ação indenizatória por filiação partidária indevida.
2. O acórdão embargado não conheceu da alegada ofensa ao
-A da
art. 15
aplicou o óbice da
quanto à configuração
Lei n. 9.096/1995,
Súmula n. 7/STJ
do dano moral e ao valor da indenização, e a
quanto ao
Súmula n. 54/STJ
termo inicial dos juros de mora.
3. A parte embargante alegou divergência sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
a possibilidade de revisão do valor da indenização por
Lei n. 9.096/1995,
danos morais quando exorbitante, e a flexibilização da
em
Súmula n. 54/STJ
razão do lapso temporal entre o evento danoso e o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são admissíveis diante da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não emitiu tese sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
o que atrai o óbice específico da
e
Lei n. 9.096/1995,
Súmula n. 315/STJ
inviabiliza os embargos de divergência.
6. A parte embargante não demonstrou similitude fática nem realizou cotejo
analítico idôneo para comprovar a divergência quanto à revisão do quantum
indenizatório por danos morais, sendo aplicável a Súmula n. 420/STJ.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera elaboração de quadro
comparativo não é suficiente para evidenciar similitude fática e jurídica entre
os casos confrontados.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão embargado aplicou
corretamente a
por se tratar de responsabilidade civil
Súmula n. 54/STJ,
extracontratual, e a
em razão da aderência do acórdão
Súmula n. 83/STJ,
estadual à jurisprudência consolidada.
9. Não se verificou manifesta inadmissibilidade do agravo interno, sendo
incabível a aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não aprecia o mérito do recurso especial, deixando, assim, de emitir tese
sobre a questão controvertida. Incidência da
2. É inviável
Súmula n. 315/STJ.
a discussão do valor de indenização por danos morais em embargos de
divergência, conforme a
3. Não há divergência a ser
Súmula n. 420/STJ.
sanada se o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade
com a jurisprudência da Corte. 4. A multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento
do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais
por serem inexoravelmente infundadas.
Dispositivos relevantes citados:
-A;
Lei n. 9.096/1995, art. 15
§ 4o; Código Civil, arts. 884 e 944.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 54;
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 315; STJ, Súmula n. 420; STJ, AgInt no
RMS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28.03.2017.
(AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.496.318/RS,
Ministro João Otávio de
, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
Noronha
10/3/2026,
16/3/2026.

Também não prospera a alegação de contradição lógica entre o suposto exame do
mérito e a posterior incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O que a decisão agravada explicitou foi que o acórdão embargado, embora tenha
contextualizado a jurisprudência da Corte sobre o tema, concluiu que, para infirmar o acórdão
Documento eletrônico VDA55138367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: 455430cf-60ac-4f7c-84d4-773c9be47d20

recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, providência inviável na
instância especial.
Não há, assim, incompatibilidade interna no raciocínio adotado, mas simples reforço
argumentativo da conclusão de inadmissibilidade do recurso especial.
Ademais, ainda que o agravante insista na existência de dissídio com o AgInt no
e mencione outros julgados recentes sobre a aplicação do Tema n. 1132
REsp n. 1.937.142/SC
do STJ, a decisão recorrida não indeferiu os embargos de divergência por inexistência, em
abstrato, de controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, mas porque entendeu ausente o
pressuposto antecedente e indispensável ao próprio cabimento da via eleita, qual seja, a presença
de acórdão embargado apto a ser confrontado em embargos de divergência, o que foi afastado
em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Logo, a mera reiteração da tese de mérito não se mostra suficiente para desconstituir
o juízo negativo de admissibilidade.
Desse modo, a insurgência veiculada no agravo interno traduz, em essência,
inconformismo com a conclusão firmada na decisão monocrática, sem demonstrar erro no
entendimento de que o acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia em moldes
aptos a ensejar a uniformização pretendida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55138367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: 455430cf-60ac-4f7c-84d4-773c9be47d20

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.894.257 / BA
Número Registro: 2025/0106118-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80059821820238050039 80212162620248050000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMBARGADO : LEANDRO DE AQUINO REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: LEANDRO DE AQUINO REIS
Documento eletrônico VDA56706364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 3625502b-adc9-449d-9799-354ee2e72364

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 3625502b-adc9-449d-9799-354ee2e72364